Tribunal: TJMT
Processo: 1002249-88.2020.8.11.0044
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002249-88.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WENDER RIBEIRO PEREIRA - CPF: 062.736.521-39 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), D. G. D. A. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SOB ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA PROVA RELEVANTE NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO – BEM APREENDIDO EM PODER DO APELANTE –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes patrimoniais a declaração da vítima é prova idônea que merece credibilidade, especialmente, quando em harmonia com as demais provas trazidas nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Wender Ribeiro Pereira
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que o condenou como incurso da sanção

prevista no art. 157, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, cumprimento inicial em regime semiaberto. (Id. 146926818).

Em suas razões,

requer que a sentença seja reformada para absolvição do apelante, por insuficiência de provas. (Id. 146926249).

Nas contrarrazões, o Ministério Publico manifesta-se pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença. (Id. 146926825).

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Ester Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, assim sintetizando:

“Recurso de Apelação – Recurso da defesa da Apelante – 1) Absolvição – ausência de prova quanto ao reconhecimento do apelante como autor do crime – Descabimento – Vítima e testemunha afirmam que reconheceram o apelante como sendo o autor do crime. Parecer pelo desprovimento do recurso de apelação interposto.”
(id. 148094174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Para melhor análise ao caso, vejamos o que consta na denúncia,
in verbis
:

“(...)
Consta nos inclusos autos de inquérito policial que no dia 15 de maio de 2020, por volta das 12h50, na Avenida Bandeirantes, bairro Vila Concórdia, neste município, o denunciado WENDER RIBEIRO PEREIRA, consciente e dolosamente, subtraiu para si, mediante grave ameaça, uma bicicleta Colli, aro 29, cor verde, pertencente à vítima David Gomes de Almeida.

Segundo restou apurado, no dia, horário e local acima mencionados, o denunciado simulando que estava munido de arma de fogo, ameaçou a vítima para que esta lhe entregasse a sua bicicleta.

Após, o denunciado evadiu-se do local com a bicicleta, momento em que a Guarnição da Polícia Militar foi acionada e, após diligências, logrou êxito em localizar o increpado e encaminhá-lo à Delegacia de Polícia.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual, por seu agente signatário, denuncia WENDER RIBEIRO PEREIRA como incurso nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-se o denunciado para apresentar resposta à acusação, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais para, ao final, ser condenado, obedecendo-se o devido processo legal, ouvindo-se na fase de instrução criminal as pessoas abaixo arroladas, por serem imprescindíveis.
” (Id. 146926743)

Oportuno, vejamos as provas apresentadas na sentença,
in verbis
:

“[...]
Cuida-se de processo crime cuja inicial acusatória imputa ao réu
WENDER RIBEIRO PEREIRA
, a prática do crime tipificado pelo artigo 157, do Código Penal, cujo tipo penal segue abaixo.

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

A materialidade do crime se encontra comprovada por meio do Boletim de Ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante Delito, Termo de Apreensão, Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa, além das declarações colhidas.

Em relação à autoria, apesar de tê-la negado quando da fase de instrução processual, entendo que existem elementos suficientes nos autos a provar sua autoria.

Quando inquirido perante a autoridade policial, a vítima relatou o seguinte:
“que estava indo para o mercado que fica no bairro Vila Concórdia, próximo ao lava jato arco-íris, quando o suspeito que estava indo a sua frente, mandou que a vítima parasse e com a mão no bolso fazendo menção de que estaria armado, mandou que a vítima lhe entregasse a bicicleta; QUE a vitima com medo que o suspeito estivesse de posse de alguma arma, entregou a bicicleta sem resistir”.

Quando ouvido em juízo, a vítima manteve a mesma versão, vejamos:
“que estava indo ao mercado de bicicleta, quando se deparou com o acusado vindo em sua direção; que ele pediu que parasse e levantou a camiseta, e como não sabia se estava armado ou não, lhe entregou a bicicleta; que ele jogou a moleta no mato, pegou a bicicleta e subiu”
(depoimento prestado em áudio e vídeo).

Oportuno dizer que em crimes como furto e roubo, que via de regra são perpetrados contra pessoas que não possam oferecer resistência e sem que haja a presença de outras testemunhas, a palavra da vítima
assume especial relevância, ainda mais que essa tem como único interesse apontar o verdadeiro culpado pela infração e não incriminar gratuitamente alguém
.

E, em termos de prova convincente, a palavra da vítima, evidentemente, prepondera sobre a do réu e esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa, sem desvios de personalidade, nunca irá acusar de
sconhecido da prática de um delito, quando isto não ocorreu.

E quem é acusado, em geral, procura fugir da responsabilidade de seu ato.

Tratando-se de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o agente, não se poderá imaginar que ela vá mentir em Juízo e acusar um inocente.

E é o caso dos autos, onde o acusado foi reconhecido pela vítima de forma segura como o autor do roubo cometido contra ela, ocasião em que se sentiu ameaçada pela ação dele, pois parecia estar armado, entregando-lhe sua bicicleta

A ameaça é elemento constitutivo do roubo. E tem-se ela como idônea a caracterizar o delito do art. 157 do Código Penal, quando o agente simula portar uma arma. Tal ação é intimidadora, incute medo, diminui ou elimina a resistência da vítima.

No caso, foi este tipo de ameaça, seguida da exigência da entrega do bem, configurando-se, assim, a ação do acusado como um roubo
.

Importante salientar que o artigo 155 do código penal declara que:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Desta feita tenho como suficiente provada a autoria criminosa que foi imputada ao réu.

Ante o exposto julgo procedente a denúncia para
CONDENAR
o réu
WENDER RIBEIRO PEREIRA
como incurso no artigo 157, do Código Penal.

[...]”

A materialidade delitiva restou comprovada através do boletim de ocorrência, termo de declarações, termo de reconhecimento fotográfico, termo de entrega,

relatório policial (Id. 146926749).

No que tange a autoria, examinando o acervo probatório, verifica-se que as informações trazidas pelo inquérito policial, corroboradas com as provas apontadas na fase judicial, apontam o apelante como o autor do delito.

Vejamos a declaração da vítima, David Gomes de Almeida, na fase investigativa,
in verbis
:

“(...) a vítima relata que estava indo para o mercado que fica no bairro Vila Concórdia, próximo ao lava jato arco íris, quando o suspeito que estava indo a sua frente, mandou que a vítima lhe entregasse a bicicleta; QUE a vítima com medo que o suspeito estivesse de posse de alguma arma, entregou a bicicleta sem resistir; QUE o suspeito jogou a moleta que estava usando fora, montou na bicicleta e tomou rumo ignorado; QUE a vítima foi a pé até a casa de sua tia; QUE sua tia ligou para o 190 denunciando o ocorrido, em seguida a vítima foi até o batalhão registrar o BO; QUE após registrar o boletim, seu tio saiu pela cidade em busca de informações sobre o paradeiro da bicicleta, momento que localizou o suspeito juntamente

com a bicicleta no bairro Vila concórdia próximo ao PSF do bairro; (...)”

Em juízo, a vítima ratificou o seu depoimento declarado na fase inquisitorial, de forma firme e coerente.

Nas razões do recurso, a defesa contesta a sentença condenatória, alegando que foi proferida com base na palavra da vítima. Apresentando outra versão para os fatos, afirmando que apenas havia emprestado a bicicleta da vítima. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em crimes patrimoniais, que geralmente ocorrem na clandestinidade, a palavra da vítima tem grande relevância probatória, especialmente, quando ratificados pelas demais provas trazidas nos autos. Vejamos:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICAM O AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu de forma minuciosa as características físicas do acusado, inclusive citando a presença de uma tatuagem, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos.

2
. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018).

(...)

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)”

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-COMPROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL, IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

3. A teor do entendimento consolidado desta Corte, "nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 3/5/2018, DJe 11/5/2018).

4. Quanto à dosimetria, a individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 5. No caso, ao contrário do sustentado no bojo da impetração, a pena-base do réu foi imposta no piso legal, sem que se possa falar em valoração indevida de circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.

6. Writ não conhecido.

(HC n. 453.662/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 24/8/2018.)”

No presenta caso, a palavra da vítima, se une ao fato de que o bem subtraído foi apreendido em poder do acusado, e, embora tenha afirmado que somente pediu emprestado a bicicleta, essa afirmativa por sí só não se sustenta, e somente a negativa por parte do acusado, não é suficiente para desconstruir as declarações da vítima em ambas as fases processuais.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso interposto por
Wender Ribeiro Pereira
, mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023